Tribunal: TJMT
Processo: 1004571-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004571-14.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), NILSON GOMES DE PAIVA - CPF: 567.649.951-68 (AGRAVADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO – ÔNUS DO CREDOR – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA – APLICABILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em conta que não restou demonstrada a existência de relação jurídica válida entre os litigantes, que pudesse legitimar a restrição impugnada, compete ao Banco credor, com exclusividade, providenciar a baixa do registro de protesto realizado contra o autor, ora agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
, com o fito de suspender a decisão que, no Cumprimento de Sentença manejado por
NILSON GOMES DE PAIVA
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar de n. 0001368-59.2014.8.11.0038, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante que, na peça inaugural, o agravado requereu exclusivamente a retirada de seu nome e cpf dos órgãos de restrição ao crédito, tais como serasa, spc, scpc e congêneres, não levantando qualquer questionamento sobre o protesto em cartório.

Afirma que os cartórios de protesto são órgãos públicos, não pertencendo à categoria de associações de proteção ao crédito.

Assim, afirma que não pode ser compelido a arcar com as astreintes impostas em sentença, haja vista que não possui legitimidade para baixa de protesto, devendo a responsabilidade pelo cancelamento da anotação recair sobre o devedor, a teor do que dispõe a Lei 9.492/1997.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº 164245188.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 164472698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Banco executado, ora agravante, pela qual fala em excesso de execução, máxime em relação as
astreintes
aplicadas, por não ter dado baixa do nome do agravado no cartório de protesto referente aos débitos discutidos na lide.

O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária ao réu como forma de constrangê-lo ao cumprimento da tutela específica.

“Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Nos casos dos protestos, o art. 2º da Lei n. 6.690/1979 estabelece que compete ao devedor e não ao credor providenciar a baixa do registro regularmente efetuado, mediante a apresentação, em cartório, do título correspondente,
in verbis:

“Art. 2º Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório.”

O mesmo artigo de Lei, em seu segundo parágrafo, dispõe que, na falta do título protestado, compete ao devedor, a fim de obter o cancelamento da restrição, apresentar declaração de anuência rubricada pelo credor.

“§2º - Na impossibilidade de exibir o título protestado, o devedor, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida declaração.”

Ocorre que, pelo que dos autos consta, o protesto do nome do autor, ora agraavdo, tem por gênese contrato fraudulento, entabulado entre o agravante e terceiro fraudador.

Assim, tendo em conta que não restou demonstrada a existência de relação jurídica válida entre os litigantes, que pudesse legitimar a restrição impugnada, compete ao Banco credor, com exclusividade, providenciar a baixa do registro de protesto realizado contra o autor, ora agravado.

Nesse sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. BAIXA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR.
PRECEDENTES. DANOS MORAIS. MONTANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ENTENDIMENTO NÃO MODIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Independentemente de se tratar de protesto indevido ou de manutenção irregular do protesto, é certo que, em ambos os casos, incumbiria ao credor proceder à baixa do registro desabonador, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.
(...). (AgInt no REsp n. 1.705.877/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023